Tribunal: TJBA
Processo: 8018104-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018104-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: R. R. S. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DOS SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Alegação de juros abusivos. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Hipossuficiência e verossimilhança demonstradas. Astreintes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jequié/BA, nos autos da ação comum nº 8000849-09.2025.8.05.0141, que concedeu tutela de urgência para suspender, de imediato, os descontos das parcelas do empréstimo consignado no benefício previdenciário, sob multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 20.000,00), deferindo, ainda, a inversão do ônus da prova. A parte autora pleiteia a revisão contratual, alegando juros mensais de 19,65% (anual de 761,03%) e que, após pagar 5 parcelas (R$ 2.960,00), já ultrapassou o valor tomado (R$ 2.734,44);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) diante da relação de consumo, da hipossuficiência e da verossimilhança;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando presente hipossuficiência ou verossimilhança (CDC, art. 6º, VIII), sendo suficientes requisitos alternativos;

4. A hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor se evidencia na contratação financeira com alegação de juros elevados e na demonstração de pagamentos já superiores ao valor do empréstimo, o que confere verossimilhança às alegações;

5. A técnica do ônus dinâmico da prova, reconhecida pelo STJ, impõe a quem detém melhores condições de produzi-la (fornecedor) o dever de elucidar a regularidade da contratação e dos encargos (REsp 883.656/RS);

6. A tutela de urgência se mantém porque presentes probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), dado que os descontos podem comprometer a subsistência do consumidor enquanto pende discussão judicial sobre a validade do débito;

7. A alegada irreversibilidade da medida não se configura, pois, comprovada a legalidade, é possível a retomada dos descontos e o acerto de contas, havendo reversibilidade econômica;

8. As astreintes constituem meio legítimo de coerção para assegurar a efetividade da ordem judicial e foram fixadas em patamar proporcional ao comando (TJ/BA, AI 8003027-39.2020.8.05.0000);

9. Em sede de cognição sumária, é inviável afastar a incidência do CDC, permanecendo hígida a inversão probatória e a suspensão dos descontos até ulterior instrução;

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8018104-15.2025.8.05.0000, em que é agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e agravados
R. R. S. e VILMA DE JESUS RIBEIRO

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.